Tribunal: TJSP
Processo: 1022512-82.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Ação declaratória - cadastro de dívida atrasada na plataforma "SERASA Limpa Nome" - inclusão da dívida na aludida plataforma não se caracteriza como cobrança extrajudicial, senão mero canal disponibilizado para negociação de pendências financeiras e quitação de dívidas, que não deixam de existir com a superveniência da prescrição - não configuração de danos morais indenizáveis - ação julgada

Ementa:

Ação declaratória - cadastro de dívida atrasada na plataforma "SERASA Limpa Nome" - inclusão da dívida na aludida plataforma não se caracteriza como cobrança extrajudicial, senão mero canal disponibilizado para negociação de pendências financeiras e quitação de dívidas, que não deixam de existir com a superveniência da prescrição - não configuração de danos morais indenizáveis - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.